Tribunal: TJPA
Processo: 0819698-89.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10904 - Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2024-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0819698-89.2023.8.14.0000

PACIENTE: BIANCA DE CASTRO MACHADO

AUTORIDADE COATORA: VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELEM

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR.

PROCESSO Nº 0819698-89.2023.8.14.0000.

IMPETRANTE:
RAFAEL NAGAY PASSOS FERREIRA, OAB-MA Nº 17.713
.

PACIENTE: B
IANCA DE CASTRO MACHADO
.

IMPETRADO:
Juízo da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Tailandia-PA; Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém-PA
.

Processo originário Nº
0803208-61.2023.8.14.0074
.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA.

RELATOR
:
SÉRGIO
AUGUSTO

DE ANDRADE

LIMA
,
Juiz Convocado.

EMENTA:
HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33 E ART. 35 DA LEI Nº 11.343/2006.
ALEGAÇÕES
.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSA DA PRISÃO, OU PRISÃO DOMICILIAR.
DECISÃO DO JUÍZO DE 1º GRAU REVOGADO A PRISÃO CAUTELAR. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO.

HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1
.
Resta prejudicado o presente mandamus, uma vez que seus fundamentos atacam a decisão que decretou a prisão preventiva da paciente, e, tendo sido revogada a prisão cautelar pelo juízo primevo, houve a p
erda superveniente de objeto.

2. Habeas Corpus não conhecido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em não conhecer a ordem impetrada, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 29 dias do mês de fevereiro de 2024.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar
,
impetrado por
Advogado
,
em favor de
BIANCA DE CASTRO MACHADO
,
apontando como autoridade coatoras o Juízo de Direito da
1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Tailandia-PA e, o Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém-PA
.

Narra o impetrante, nas razões da Ação Constitucional (ID 17469829), que a
paciente, mãe de uma criança de dez anos de idade, está presa desde 05/12/2023, por alvo de cumprimento de mandado de prisão preventiva, cuja decisão foi proferida pelo juízo coator da 1ª Vara Cível e Criminal da comarca de Tailândia-PA, após pedido da autoridade policial, sob o argumento de que há fortes indícios de envolvimento da coata, com a ação criminosa em investigação no IPL nº 00618/2023.100040-8.

Assevera que a representação da autoridade policial nos autos de origem, especificamente na fundamentação utilizada para requerer a prisão preventiva da coata, verifica-se a simples menção de uma suposta análise de dados bancários que teria revelado “11 (onze) operações financeiras fracionadas entre Créditos e Débitos entre a paciente e uma outra investigada, totalizando uma movimentação financeira de R$22.550,00”.

Alega que a paciente está sofrendo constrangimento ilegal, por: condições pessoais favoráveis (bons antecedentes, genitora de criança com seis anos de idade, endereço fixo); substituição da prisão cautelar por prisão domiciliar; cabimento de medidas cautelares diversas da prisão.

Por fim, requer a concessão de medida liminar.

Juntou documentos
.

A medida liminar requerida foi indeferida (ID 17615711).

As informações da Autoridade Coatora foram prestadas e anexadas ao
writ,
conforme ID 17654940.

A representante do Ministério Público de 2º grau, opina pelo conhecimento e denegação da ordem (ID 17674988).

Após, os autos retornaram à minha relatoria.

É o relatório.

VOTO

Após consulta ao sistema PJE, constato que nos autos em referência de nº
0803208-61.2023.8.14.0074
, foi prolatada decisão datada de 21/02/2024, revogando a prisão preventiva da paciente, constante do ID 109355599, cujo teor segue abaixo transcrito nos pontos de interesse:

(...).
Vistos os autos.

1 – Em relação aos réus GLEIDSON DO NASCIMENTO AMORIM (CPF 449.945.478-66), BRUNA CAROLINA DE CASTRO MACHADO (CPF 023.869.542-50), BIANCA DE CASTRO MACHADO (CPF 026.697.892-42), RAIMUNDO NONATO SERAFIM (CPF 808.449.872-04), KELLE MARQUES DE OLIVEIRA (CPF 027.729.382-04), LEONARDO SOUZA DO NASCIMENTO (CPF 789.321.302-72), SANDRO DE JESUS COSTA ARAÚNO (CPF 609.430.673-24), EVELIN DA ROSA BALADAN (CPF 041.184.330-36), BRENDA COROLINE SANTOS DE SOUZA (CPF 051.855.652-25) e ANDRESSA OLIVEIRA FRANCO DOS SANTOS (CPF 737.376.902-00).

A Autoridade Policial distribuiu o Inquérito Policial, Processo nº 0800260-15.2024.8.14.0074, devidamente relatado, bem como o fato do Ministério Público ter requerido, através de cota ministerial, nos referiso autos o desmembramento do feito em relação aos réus Gleidson do Nascimento Amorim, Bruna Carolina de Castro Machado, Bianca de Castro Machado, Raimundo Nonato Serafim, Kelle Marques de Oliveira, Leonardo Souza do Nascimento, Sandro de Jesus Costa Araujo, Evelin da Rosa Baladan, Brenda Corolini Santos de Souza de Andressa Oliveira Franco Dos Santos para apresentação de proposta com o instituto do Acordo de Não Persecução Penal - ANPP (ID 109156247 – Processo nº 0800260-15.2024.8.14.0074).

Tendo em vista que não fora oferecida Denúncia em desfavor dos acusados Gleidson do Nascimento Amorim, Bruna Carolina de Castro Machado, Bianca de Castro Machado, Raimundo Nonato Serafim, Kelle Marques de Oliveira, Leonardo Souza do Nascimento, Sandro de Jesus Costa Araujo, Evelin da Rosa Baladan, Brenda Corolini Santos de Souza de Andressa Oliveira Franco Dos Santos, REVOGO AS SUAS PRISÕES PREVENTIVAS.

Expeçam-se ALVARÁS DE SOLTURA e/ou CONTRAMANDADOS DE PRISÃO PREVENTIVA em favor de GLEIDSON DO NASCIMENTO AMORIM (CPF 449.945.478-66), BRUNA CAROLINA DE CASTRO MACHADO (CPF 023.869.542-50), BIANCA DE CASTRO MACHADO (CPF 026.697.892-42), RAIMUNDO NONATO SERAFIM (CPF 808.449.872-04), KELLE MARQUES DE OLIVEIRA (CPF 027.729.382-04), LEONARDO SOUZA DO NASCIMENTO (CPF 789.321.302-72), SANDRO DE JESUS COSTA ARAÚNO (CPF 609.430.673-24), EVELIN DA ROSA BALADAN (CPF 041.184.330-36), BRENDA COROLINE SANTOS DE SOUZA (CPF 051.855.652-25) e ANDRESSA OLIVEIRA FRANCO DOS SANTOS (CPF 737.376.902-00).

Serve a presente como ALVARÁ DE SOLTURA / CONTRAMANDADO / Mandado/Ofício
. (...).

Assim, considerando que no curso da impetração foi revogada a prisão preventiva da coata, após decisão proferida pela apontada autoridade coatora, restam superados os motivos que ensejaram a presente Ação Constitucional, por perda superveniente do objeto, motivo
pelo qual
não conheço a presente ordem impetrada
.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

SÉRGIO

AUGUSTO DE ANDRADE

LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 04/03/2024